Tribunal: TJPA
Processo: 0801691-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801691-20.2021.8.14.0000
PACIENTE: GUSTAVO BARBOSA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ (A) TITULAR DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801691-20.2021.8.14.0000

IMPETRANTE

Mario William Bruno do Nascimento Couto – Advogado (OAB/PA nº 17.153)

IMPETRADO: Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém

PACIENTE:
GUSTAVO BARBOSA DE FREITAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de homicídio qualificado por uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido -
1)
ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DA DENÚNCIA – PREJUDICADO – excesso de prazo que já se encontrava superado pelo oferecimento da peça acusatória a quando da impetração do writ, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal fundamento -
2)
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DENEGADO – ação penal que se encontra com marcha adequada e recebendo impulso regular, não se verificando qualquer mora imputável ao juízo, mesmo diante da complexidade do feito, com quatro acusados,

já tendo ocorrido o recebimento da denúncia em 04/02/2021, apreciação de pedido de revogação da preventiva, estando o feito em fase de citação e recebimento de defesas prévias -
3)
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – decreto que imputou ao paciente, a partir das informações disponíveis na fase investigativa, ter repassado à corré

Renata, sua genitora, as ordens advindas da organização criminosa Comando Vermelho para levar a vítima, agente prisional e ex-companheiro de sua mãe, até o local da emboscada, pois a morte deste havia sido decretada, devendo-se apontar ainda que, após o referido decreto, a denúncia relatou que o paciente também estava no local da emboscada, acompanhando os demais executores do crime – WRIT CONHECIDO, PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E DENEGADO NOS DEMAIS TERMOS –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ, julgar prejudicada a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e denegar a ordem nos demais termos
, nos termos do voto da Desembargadora Relator.

16ª Sessão Ordinária de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência no dia 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Mario William Bruno do Nascimento Couto (OAB/PA nº 17.153) em favor de
GUSTAVO BARBOSA DE FREITAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Narrou o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 14/12/2020, pela suposta participação no crime de homicídio que vitimou o agente prisional Sandro José Gadelha dos Santos, ex-companheiro da genitora do paciente.

Alegou, preliminarmente que o presente
writ
não se trata de reiteração dos pedidos já veiculados no habeas corpus nº
0812635-18.2020.8.14.0000
, tendo fundamentos em fatos distintos.

Aduziu, inicialmente, haver ilegalidade na custódia do paciente em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Alegou ainda, a ocorrência de excesso de prazo na persecução penal para formação da culpa, bem como a ilegalidade no decreto prisional em de ausência de individualização da conduta imputada ao paciente.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, e indeferida a liminar pelo Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

Em seguida, vieram-se os autos conclusos por prevenção, em razão da distribuição prévia do
habeas corpus
nº. 0812635-18.2020.8.14.0000.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial por videoconferência, em razão do pedido de sustentação oral constante na peça de impetração.

VOTO

De início, necessário ressaltar que as alegações de ausência de fundamentação no decreto prisional e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não prisionais já foram devidamente analisadas e denegadas por esta Seção de Direito Penal a quando do julgamento do
habeas corpus
nº. 0812635-18.2020.8.14.0000, não sendo repetidas na presente impetração, pelo que assiste razão ao impetrante no que se refere a não haver reiteração de pedido no presente writ.

Em relação às razões expendidas na presente impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não deve ser provido o pedido de liberação do paciente sob argumento de ilegalidade na custódia por extrapolação do prazo de 05 (cinco) dias para oferecimento da denúncia,
devendo-se apontar que
tal alegação já se mostrava superada pelo oferecimento da peça acusatória
antes mesmo da interposição do
writ
, sendo declinado nas razões da impetração que a referida peça foi apresentada 14 (quatorze) dias após o recebimento do inquérito pelo
Parquet
, pelo que inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de soltura sob tal fundamento.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO
. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no disparo de arma de fogo em via pública, na direção de quadra de esporte comunitária, atingindo um morador e proporcionando pânico e tumulto no local, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.
2. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada.
3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 4. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 369328 RS 2016/0227936-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017)

TJGO:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO. DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. FUNDAMENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. 1- Oferecida e recebida a denúncia, não há falar em excesso de prazo para tal finalidade. 2- Incabível reapreciação de pleito já denegado por esta Corte de Justiça. 3- Estando o decreto prisional arrimado na gravidade concreta da conduta, impõe-se a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 4-Não verificado excesso de prazo na formação da culpa, impõe-se a manutenção da prisão. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

(TJ-GO - HC: 01612307620198090000, Relator: IVO FAVARO, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 24/04/2019)

TJES:
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO

DENÚNCIA NÃO OFERECIDA NO PRAZO LEGAL - DENÚNCIA OFERECIDA A POSTERIORI CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO
. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são peremptórios, uma vez que o discurso judicial não representa uma mera soma aritmética, de modo que a extrapolação do prazo estabelecido para a conclusão do Inquérito Policial (artigo 51, da Lei nº 11.343/06) e para o oferecimento da denúncia (art. 54, da Lei nº 11.343/06) não conduz automaticamente ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, devendo ser aferida as peculiaridades do caso concreto. A bem da verdade, diante da existência do princípio da razoabilidade, somente há como se afirmar que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo quando leva-se em conta a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.
2. O constrangimento ilegal pelo excesso de prazo no oferecimento da denúncia fica superado com a superveniente apresentação da peça acusatória pelo douto Ministério Público e recebimento pelo Juízo indicado como coator
. Precedentes. 3. Ordem denegada.

(TJ-ES - HC: 00201541620188080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2018)

Da mesma forma, também
não merece provimento
o pedido de liberação do paciente sob argumento de
excesso de prazo na persecução penal para formação da culpa
, devendo-se apontar que, consoante as informações prestadas pelo juízo inquinado coator e demais documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém no dia 16/12/2020, sendo a denúncia foi ofertada em 01/02/2021 e recebida em 04/02/2021, após o que foi apreciado e indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, estando o feito em fase de citação dos quatro denunciados e recebimento de defesas prévias, não se mostrando tal lapso superior ao razoável para a fase processual e complexidade do feito,
pelo que se consta que a marcha processual se apresenta adequada e a ação penal está recebendo impulso regular
, com a prática dos atos necessários, não se verificando qualquer mora imputável ao juízo, razão pela qual não há justificativa para concessão da ordem sob tal fundamento.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal da Cidadania:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA. 1. Na hipótese, o Paciente foi preso em flagrante, no dia 31/07/2019, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, quando surpreendido recebendo uma caixa Sedex, em que foram achadas cinco porções de cocaína, no total de 75,85g, escondidas em embalagens de bombons. No interior da sua residência, foram encontrados 244,25g de maconha e 101 tubos de plástico comumente usados na venda de cocaína. A prisão foi convertida em preventiva. 2.
Os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade
. 3.
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo,
o que não se verifica na hipótese, sobretudo porque se trata de processo com peculiaridades, já que apresenta pluralidade de acusados e necessidade de expedição de cartas precatórias.
Ademais, o Paciente está preso há pouco mais de 6 (seis) meses
e o Magistrado informou que os autos "encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução, designada para a data de 03 de março de 2020, às 15h00min"
(fl. 79). 4. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 553442 SP 2019/0381258-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)

STJ:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA PENAL. INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consistente na tentativa de fuga no momento da abordagem policial, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2
. Constata-se que a marcha processual apresenta-se adequada, sendo possível constatar constante movimentação e realização de atos ordinários, não havendo que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa
. 3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 403269 SP 2017/0139564-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017)

Por fim, aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de
ausência de individualização de sua conduta
no decreto prisional, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Conta no decreto prisional,
verbis
:

“Narram os autos que na manh do dia 14.12.2020, às 06h40min, o carro da vítima teria sido abordado por vários homens que teriam anunciado um assalto. A ora autuada RENATA, ex-companheira da vítima, estaria no carro e no momento do suposto assalto teria saído do veículo com seu filho. Ato contínuo, quando a vítima teria saído do carro, os homens começaram a efetuar vários disparos de arma de fogo. Em seguida, os supostos assaltantes empreenderam fuga, subtraindo pertences da vítima e de sua ex-companheira.

Ao prestar esclarecimento diante da autoridade policial, a autuada RENATA teria dado uma verso de um suposto latrocínio, mas logo depois, acabou por confessar a participaço no crime informando que NICOLAS (cunhado de GUSTAVO) e SUCO, a pressionavam para levar SANDRO a um determinado local para que fosse assassinado. Que o flagranteado MAURICIO falava para ela realizar o que estavam dizendo porque o crime já estava determinado e caso contrário quem iria morrer era ela. GUSTAVO, que seria cunhado de NICOLAS dizia para que ela fizesse a “casinha” para SANDRO que já estava “decretado” pelo comando vermelho. Que NICOLAS havia informado que há aproximadamente sete dias SANDRO teria enviado mensagem a MAURICIO, a qual tinha em seu conteúdo, xingamentos e uma imagem dele com RENATA deitados. Que SANDRO e MAURICIO discutiram via celular, com várias ofensas. Que SUCO passou a enviar várias mensagens para que a flagranteada conduzisse SANDRO para a “casinha”.

Em seu interrogatório, MAURICIO teria informado que SANDRO entrava em contato com RENATA para que esta mantivesse relaço sexual com o mesmo e com a resposta negativa, teria excluído o plano de saúde que ainda mantinha para a ex-companheira. O autuado confirma que trocou mensagens com xingamentos mútuos, inclusive foi registrado boletim de ocorrência. Depois da confuso, durante à noite do dia 12, o flagrateado teria recebido uma ligaço telefônica de número desconhecido com o seguinte contexto: TU QUE É O MAURÍCIO, MARIDO DA RENATA, PAI DO GUSTAVO?; “JÁ TÁ TUDO CERTO COM ELA; O SAFADO JÁ TÁ DECRETADO, O EX MARIDO DELA; TU SÓ VAI TER QUE ARRANJAR UM CARRO PRA DAR FUGA PRA NÓS; SE TU NO FIZER, TODOS VO MORRER; VOU TE LIGAR DE NOVO”. O autuado teria arranjado o carro e no dia combinado, após o homicídio, teria dado fuga aos assassinos.”

Constata-se, portanto, a partir da simples leitura do referido decreto, que foi imputado ao paciente, a partir das informações disponíveis na fase investigativa, a conduta de ter repassado à corré

Renata, sua genitora, as ordens advindas da organização criminosa Comando Vermelho para levar a vítima, agente prisional e ex-companheiro de sua mãe, até o local da emboscada, pois a morte deste havia sido decretada, do que se conclui que houve clara individualização da conduta imputada ao paciente como um dos partícipes no planejamento do delito.

Ressalte-se ainda que, após o referido decreto, foi ofertada a denúncia, na qual relatou-se também que o paciente estava no local da emboscada, acompanhando os demais executores do crime.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser conhecido, julgada
prejudicada a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e
denegada a ordem nos
demais termos
, nos conforme a fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/05/2021